Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1011075-07.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (AGRAVANTE), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (AGRAVADO), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DIOGO FLEIG - CPF: 031.734.279-71 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A
QUO
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – IMPRESCINDÍVEL REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 562 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

Na hipótese, o acervo probatório não evidencia com segurança o exercício de posse anterior e justa pelo Autor/Agravado, tampouco o esbulho possessório praticado pelo Agravante, de modo que necessário se faz a prévia realização de audiência de justificação para melhor esclarecer dos fatos, nos termos do art. 562, do CPC.

Havendo dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos para concessão da medida liminar possessória, não é recomendável a sua concessão, sendo apropriado que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda até a regular instrução do processo.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1000539-38.2020.8.11.0107 movida por
ROBERTO ZANONI
,

deferiu o pedido liminar de reintegração de posse pleiteado pelo Agravado.

Inconformada, insurge-se a empresa Recorrente sustentando a necessidade de reforma da decisão invectivada, ao argumento de que o Agravado não comprovou os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Alega que a documentação carreada pelo Recorrido refere-se a imóvel rural diverso do que é o objeto da lide. Aduz que a área apontada pelo Agravado está localizada a 20 km de distância do imóvel da Agravante e que os confrontantes informados são diferentes dos que constam na área de propriedade da empresa Recorrente.

Destaca que o Agravado acostou documentos que se referem à propriedade matriculada sob n° 519, do 1.º CRI de Nova Ubiratã, citada no contrato de arrendamento, da qual se utiliza em forma ardil para esbulhar a posse do Agravante.

Assevera que o acervo probatório, inclusive a perícia elaborada unilateralmente pelo Agravado, é contraditório. Reafirma que todas as provas de posse referem-se a imóvel distinto daquele que se denomina Fazenda Centrosul.

Sustenta que o Recorrido litiga de má-fé, eis que afirma que arrendou a totalidade da área de 3.198,75 ha (três mil cento e noventa e oito hectares e setenta e cinco centiares), quando o contrato de arrendamento acostado menciona especificamente a área da matrícula n.º 519 do 1º CRI de Nova Ubiratã.

Relata que o Agravado é conhecido na região pelo seu histórico de "grilagem", tendo litigado com todos os proprietários de imóveis na região por tentativas de esbulho, e por isso responde a mais de 100 processos.

Aduz que a decisão liminar deve ser reformada, eis que teve como fundamento documentos que correspondem a área diversa, bem como não há prova da posse anterior do Agravado, tampouco há evidências do esbulho atribuído ao Agravante.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental e a revogação da medida liminar de reintegração de posse.

O pedido liminar foi deferido (ID. 92033968).

Contraminuta apresentada no ID. 94863498.

Posteriormente, em sede de pedido de reconsideração, o pedido liminar foi revogado (ID 100689991).

Eis o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
ROBERTO ZANONI
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse
em face da Agravante
CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, visando ser reintegrado na posse do imóvel objeto da lide.

Segundo a narrativa inicial, o Autor/Agravado asseverou que é legítimo possuidor da área de terras de 3.518 ha (três mil, quinhentos e dezoito hectares) localizada no município de Nova Ubiratã-MT, denominada Fazenda Zanoni IV.

Sustentou que exerce a posse há mais de 20 (vinte) anos de forma mansa, pacífica e com
animus domini
, tendo adquirido a referida área do Sr. Valentim Barreto em meados de 1998.

Aduziu que em todos esses anos, promoveu diversas benfeitorias na área, procedendo à abertura da propriedade de forma legal (mantendo as reservas ambientais), construindo alojamentos, conservando as pastagens limpas, dentre outras providências.

Afirmou que, em 28/09/2020, por volta de 8:00 da manhã, foi comunicado pelo arrendatário da área, que havia sido impedido de adentrar à propriedade, pois haviam em torno de 15 (quinze) homens fortemente armados com armamento de grosso calibre, aterrorizando-os e os ameaçando a todo o momento dizendo que no local eles não poderiam mais entrar, pois era o “verdadeiro” dono da terra.

Alegou que “
teme que haja um conflito armado, pois os arrendatários estão em plena preparação para a safra, aproveitando que recentemente houve chuva nesta localidade, proporcionando as condições necessárias para o plantio de sementes e adubação do solo, contudo estão sendo impedidos de dar continuidade aos seus trabalhos
”.

Ressaltou que, desde 2009, arrenda a área aos irmãos Almir e Adilson Tamioso, os quais estavam adubando a terra para o plantio de soja safra 2020/2021 quando foram impedidos por homens armados que violentamente invadiram o imóvel a mando da Agravante.

Sob tais argumentos, pleiteou a concessão da tutela de urgência a fim de cessar o esbulho na área indicada, com a imediata reintegração ao local.

Ao analisar o pedido liminar, o Julgador singular entendeu que os documentos colacionados pelo Autor/Agravado são suficientes, de modo que deferiu o pleito em favor do Recorrido e determinou a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.

Feita a breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Inconformada, a Agravante assevera que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão evidenciados nos autos.

Em síntese, a Recorrente alega que o Juiz
a quo
equivocou-se ao deferir a reintegração de posse de plano, eis que os documentos acostados aos autos pelo Agravado referem-se expressamente a outros imóveis, de modo que não se mostram suficientes a comprovar a alegada posse anterior sobre o imóvel.

Argumenta que no documento apresentado pelo Recorrido para justificar e comprovar sua alegada posse de boa-fé, intitulado Contrato de Cessão de Direitos Possessórios, firmado com o Sr. Valentim Barreto, verifica-se que tal ajuste ficou condicionado ao êxito em ação de Usucapião, a qual foi extinta, em razão do pedido de desistência formulado pelo autor Valentim Barreto.

Como é cediço, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como
“todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício."
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.ª ed., p. 1425).

Na hipótese, melhor analisando os autos, após diversos documentos juntados por ambas as partes, além das testemunhas ouvidas em juízo, percebe-se que, mesmo que a Autora/Agravada afirme que exerce a posse do imóvel desde os idos de 1998, não há prova suficiente de suas alegações, de modo a ensejar o deferimento liminar da reintegração de posse.

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos principais, é possível constatar incongruências nas alegações vertidas pelo Autor/Recorrido.

De acordo com a descrição das características do imóvel na inicial, o Recorrido afirma ser proprietário e legítimo possuidor de uma área de terras de
“
3.518 ha (três mil, quinhentos e dezoito hectares)
localizada neste município de Nova Ubiratã-MT, denominada “Fazenda Zanoni IV”, confrontando-se ao sul com as terras do Grupo Sopave, ao norte com outra área do arrendante que se encontra sob judice, a Leste com o Rio Ronuro e a Oeste com o Córrego Água Limpa.”

Todavia, colaciona aos autos contrato de arrendamento em que o Recorrido afirma ser proprietário de uma área de terras de
3.580 ha (três mil, quinhentos e oitenta hectares),
como se vê do Id. 40066486 – autos principais.

Não bastasse isto, na descrição do imóvel rural que afirma ser de sua propriedade, o Agravado diverge do imóvel especificado pela empresa Agravante. Nota-se que a Recorrente assim descreve o imóvel rural de sua propriedade: “
3.198,75 ha (três mil cento e noventa e oito hectares e setenta e quatro metros quadrados), matrícula n.º 3.209 do 1.º Ofício de Imóveis de Nova Ubiratã/MT
” (Id. 91877474 – pág. 04).

Essas divergências de informações acerca do imóvel rural objeto da lide fragilizam as alegações expostas pelo Agravado na inicial, eis que, ao que tudo indica, os imóveis descritos por ambas as partes são diferentes, tanto em extensão, como nas respectivas matrículas e, ao que tudo indica, na localização em solo.

No intuito de comprovar o exercício da posse sobre o imóvel que afirma ser de sua propriedade, a empresa Agravante junta aos autos declarações por Escritura Pública, em cujos instrumentos os declarantes confirmam a posse da Recorrente no imóvel (Ids. 91877497 e seguintes).

Importante destacar que os arrendatários do imóvel em discussão, o Sr. Adilson Tamioso, reconheceu, conforme termo de declaração anexo no ID 91886954, “
que o subarrendamento e a posse são precários, assim, entendo que devo entregar tal posse de forma mansa e pacífica para o legítimo proprietário do imóvel
”.

Ademais, apesar da parte autora/Agravada ter juntado diversas notas fiscais e recibos para comprovar sua posse anterior, estes não são suficientes, pois os referidos documentos consignam endereços imprecisos, constando apenas “
Fazenda Zanoni
”,ou seja, não especificam o endereço.

Assim, em que pese à fundamentação lançada na decisão recorrida, nota-se que a prova documental e testemunhal produzida não é suficiente para o deferimento da medida liminar reintegratória.

Além do mais, os depoimentos das testemunhas não são hábeis para espelhar a real localização do imóvel litigioso e os sinais de posse de cada um dos envolvidos na disputa.

Pesa ainda em desfavor do Agravado o fato de já ter praticado esbulho possessório em face de RUDY SAMUEL ALBISE MINGHELLI e HELENITA MINGHELLI, conforme se vê da Ação de Reintegração de Posse n.º 12-70.2001.811.0107.

Por fim, vale destacar que a empresa Agravante juntou aos autos laudo de avaliação do imóvel rural requerido pela Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, no qual foi feita vistoria sem constatar a existência de posse em nome de Roberto Zanoni, mas sim da Recorrente, e por isso foi liberado financiamento de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Dessa forma, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos para concessão da medida liminar possessória, não é recomendável o seu deferimento, mantendo-se a situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Diante da não comprovação dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, em especial, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, o indeferimento da liminar possessória é medida que se impõe - Decisão reformada - Recurso provido. (TJMG - AI: 10000210038147001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/08/2021, 10.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATÉ ENTÃO VIGENTE. MEDIDA DE PRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR ENTÃO DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando, ainda, que a medida liminar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A realidade fática encontra-se absolutamente controvertida, notadamente em razão do que consta das atas notariais juntadas pelas partes. Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente. 3. A invocação do direito real de habitação não se presta, por si só, como argumento hábil a justificar a concessão da medida liminar de reintegração de posse deferida na origem e que ora se reforma, sobretudo em virtude da existência de provas documentais evidenciando que o autor/recorrido não residia, efetivamente, no imóvel objeto da controvérsia sub examine. 4. Dada a litigiosidade da demanda, bem assim a controvérsia fática instaurada, considerando, ainda, as atuais condições de cada um dos litigantes, em especial o fato de que a ré/recorrente encontra-se no imóvel há mais de 06 (seis) meses, não se podendo perder de vista, ainda, que sua entrada no bem teria se dado por expressa permissão do autor/recorrido, é medida impositiva a reforma do decreto judicial objurgado, até com o intuito de evitar que o contexto se torne ainda mais conflituoso. 5. À luz da já mencionada controvérsia fática instaurada, reveladora da necessidade de melhor instrução do feito, a conclusão que se emerge é que não há fumaça do bom direito que ampare o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor/recorrido, e outrora deferido na origem. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 04934640420208090000. Rel. Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a reintegração de posse em favor da parte autora. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1410774-02.2020.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/10/2020, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/11/2020).

Diante dessas considerações,
Dou Provimento
ao recuso, reformo a decisão agravada e indefiro a medida liminar de reintegração do Autor/Agravado na posse do imóvel. Consigno, por fim, que seja realizada audiência de justificação para melhor esclarecimento dos fatos, nos termos do art. 562, do CPC.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR
. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Desembargadora relatora:

Foi realizada a audiência de justificação?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Não, exatamente por isso que dou provimento ao recurso, porque o juiz deferiu com base na tutela de urgência, quando não observou os requisitos do art. 561 que começa pela justificação prévia.

VOTO

EXMO. SR
. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Desembargadora relatora:

Data vênia, deveríamos complementar para que o juiz faça a justificação.

Divirjo do voto da eminente relatora, porque segundo o art. 562 do CPC:

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Não podemos, data vênia, suprimir essa necessidade da audiência de justificação.

Apenas complemento o voto da eminente relatora para que seja dado cumprimento ao art. 562 do CPC.

É como voto.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Na verdade Vossa Excelência não diverge do voto, apenas complementa-o.

Adiro a essa sugestão para acrescentar ao final do voto a determinação para cumprimento da audiência de justificação prévia.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SANDRO MARCELO KOZIKOSKI – OAB/MT Nº 27614/A.

Excelência, uma questão de ordem.

Enquanto havia sido deferida uma tutela provisória, que depois foi revista pela relatoria, ficou pendente o mandado de contra notificação e enquanto não houver a audiência que Vossa Excelência cogitou, estaria assim sendo autorizada a emissão da agravante, por meio de contra notificação?

Esse foi o provimento anterior da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Havia deferido o efeito suspensivo, ou seja, suspendi o cumprimento da decisão e continua suspenso.

Não foi expedido o contramandado?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SANDRO MARCELO KOZIKOSKI – OAB/MT Nº 27614/A.

Não, até o presente momento não, ficou pendente em uma outra situação de um pronunciamento posterior de Vossa Excelência.

O juízo de primeiro grau também entendeu assim.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Não existe isso na minha decisão.

EXMO. SR
. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Doutor:

Não existe pendência, o juiz que não cumpriu.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Ocorreu um pedido liminar em um pedido de reconsideração que foi revogado e agora que será cumprida essa decisão para confirmar a primeira liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022